Tribunal: TJPA
Processo: 0852459-80.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852459-80.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. DISTINÇÃO ENTRE LEASING E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.153 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a validade de Certidão de Dívida Ativa relativa à cobrança de IPVA incidente sobre veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil, sob o fundamento de ilegitimidade passiva da arrendadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira arrendadora possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de execução fiscal destinada à cobrança de IPVA incidente sobre veículo objeto de leasing, especialmente quando o fato gerador ocorre antes da baixa do gravame, bem como se é aplicável ao caso a tese firmada pelo STF no Tema 1.153.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal atribui aos Estados competência para instituir o IPVA, cabendo à legislação infraconstitucional a definição dos sujeitos passivos, observadas as normas gerais do CTN.

4.

A Lei Estadual nº 6.017/96 estabelece como contribuinte o proprietário do veículo e prevê expressamente a responsabilidade solidária entre arrendador e arrendatário nos contratos de arrendamento mercantil.

5.

A solidariedade tributária, prevista nos arts. 121, 124 e 128 do CTN, autoriza a cobrança integral do crédito de qualquer dos coobrigados, sem benefício de ordem.

6.

No arrendamento mercantil, a arrendadora mantém a titularidade do bem e a posse indireta, o que a vincula juridicamente ao fato gerador do IPVA.

7.

Cláusulas contratuais ou normas administrativas que atribuem ao arrendatário o dever de arcar com tributos não afastam a sujeição passiva definida em lei, sendo inoponíveis ao Fisco.

8.

O Tema 1.153 do STF, que afasta a responsabilidade do credor fiduciário em alienação fiduciária, não se aplica ao arrendamento mercantil, por se tratar de institutos jurídicos distintos, sendo vedada a ampliação da tese para hipóteses não abrangidas.

9.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária da arrendadora pelo pagamento do IPVA em contratos de leasing.

10.

No caso concreto, a baixa do gravame ocorreu após o fato gerador, permanecendo a arrendadora como titular do bem no momento da incidência tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A legislação estadual pode atribuir responsabilidade solidária pelo IPVA ao arrendador em contratos de arrendamento mercantil.

2.

A arrendadora, como proprietária e possuidora indireta do veículo, possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

3.

O Tema 1.153 do STF não se aplica aos contratos de arrendamento mercantil, por se restringir à alienação fiduciária.

4.

Convenções privadas não afastam a sujeição passiva tributária definida em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, e 155, III; CTN, arts. 121, parágrafo único, 124 e 128; CPC, art. 487, I, e art. 85, §11; Lei Estadual nº 6.017/96, arts. 11 e 12; Lei nº 6.099/74.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.870/MG, Tema 1.153, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.10.2025; STJ, AgInt no REsp 1.813.699/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.11.2019; TJ-SP, Apelação nº 1001443-24.2023.8.26.0014, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 29.01.2026; TJ-PA, Apelação nº 0858931-97.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
BANCO ITAÚCARD S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
, opostos em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedentes os pedidos, rejeitando os embargos e mantendo hígida a Certidão de Dívida Ativa nº 002018570003658-4, relativa à cobrança de IPVA referente ao período de 25/11/2017.

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo banco apelante em face da Execução Fiscal nº 0872639-59.2018.8.14.0301, ajuizada pelo Estado do Pará, objetivando a cobrança de crédito tributário oriundo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

O embargante sustentou, em síntese, sua
ilegitimidade passiva
para figurar no polo da execução, ao argumento de que, tratando-se de contrato de arrendamento mercantil (leasing), o contribuinte de fato e de direito do IPVA seria o arrendatário, possuidor direto do bem, e não a instituição financeira arrendadora.

O Juízo
a quo
, ao apreciar a controvérsia, reconheceu que, nos termos dos arts. 11 e 12 da Lei Estadual nº 6.017/96, bem como da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o arrendador, na qualidade de proprietário fiduciário e possuidor indireto do veículo, responde solidariamente pelo pagamento do IPVA enquanto não houver a baixa do gravame antes da ocorrência do fato gerador. Constatou, ainda, que a baixa do gravame ocorreu apenas em 15/09/2018, posteriormente ao fato gerador (25/11/2017), razão pela qual julgou improcedentes os embargos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o BANCO ITAÚCARD S.A. interpôs o presente recurso de Apelação (
ID 27832358
), na qual sustenta que houve equívoco na definição do sujeito passivo da obrigação tributária, com afronta ao art. 142 do Código Tributário Nacional.

Alega que, no contrato de arrendamento mercantil, embora detenha a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem, o arrendatário é quem exerce a posse direta, com
animus domini
, arcando com todas as despesas inerentes à utilização do veículo, inclusive tributos. Invoca o art. 5º, II, da Resolução BACEN nº 2.309/96 e a Lei Federal nº 11.649/2008, que atribui ao arrendatário o dever de comprovar o pagamento de IPVA e demais encargos, sustentando que tais normas evidenciam a responsabilidade exclusiva do arrendatário pelo tributo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de declarar a nulidade dos créditos tributários inscritos na CDA nº 002018570003658-4, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e invertendo os ônus sucumbenciais.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (
ID 27832362
), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a legislação estadual (Lei nº 6.017/96, arts. 11 e 12) define como contribuinte do IPVA o proprietário do veículo, bem como estabelece responsabilidade solidária do titular do domínio e do possuidor a qualquer título, abrangendo o possuidor indireto.

Aduz que, à luz dos arts. 121, parágrafo único, 124 e 128 do CTN, é legítima a atribuição legal de responsabilidade tributária a terceiro vinculado ao fato gerador, inexistindo afronta à Constituição Federal ou à legislação complementar. Defende que, nas operações de leasing, a instituição financeira permanece como proprietária do bem até o exercício da opção de compra, detendo posse indireta suficiente para caracterizar sua sujeição passiva.

Invoca jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a arrendante é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo figurar no polo passivo da execução fiscal. Argumenta, ainda, que a exigência legal de comprovação de quitação de débitos para transferência da propriedade reforça a vinculação jurídica da arrendadora ao tributo. Requer, por conseguinte, o desprovimento da apelação e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (
ID 28889971
).

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (
ID 30005425
).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legitimidade
passiva da instituição financeira arrendadora para figurar no polo passivo de execução fiscal destinada à cobrança de IPVA incidente sobre veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil, cujo fato gerador ocorreu em momento no qual ainda não havia sido promovida a baixa do gravame.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a responsabilidade solidária da arrendadora, com fundamento nos arts. 11 e 12 da Lei Estadual nº 6.017/96, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A insurgência recursal não merece prosperar.

De início, cumpre destacar que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA consubstancia exação de competência dos Estados, conforme dispõe o art. 155, inciso III, da Constituição Federal. Ao outorgar tal competência tributária, o texto constitucional não procedeu à definição exauriente dos sujeitos passivos da obrigação tributária, delegando à legislação infraconstitucional a regulamentação do fato gerador e da identificação dos contribuintes, sempre em consonância com as normas gerais estabelecidas pelo Código Tributário Nacional, nos termos do art. 146, inciso III, da Carta Magna.

No âmbito do Estado do Pará, a Lei Estadual nº 6.017/96 estabelece, em seu art. 11, que contribuinte do imposto é o proprietário do veículo, e, em seu art. 12, prevê hipóteses de responsabilidade solidária, incluindo o arrendatário no caso de leasing, bem como o titular do domínio ou possuidor a qualquer título.
In verbis
:

Art. 11. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará,
proprietárias, a qualquer título
, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º
Incluem-se no conceito de proprietário
:

I - o locador, nos contratos de locação;

II -
o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil;

III - o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia.

§ 2º O disposto no inciso III do § 1º deste artigo se aplica inclusive ao exercício em que se deu a retomada do veículo sem a comprovação do recolhimento do imposto.

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos
:

(...)

V - o devedor fiduciante, pelos exercícios em que manteve a posse direta do veículo, com credor fiduciário.

VI -
o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil "leasing", com o proprietário arrendador do veículo
;
(grifos nossos)

Tal disciplina encontra respaldo nos arts. 121, parágrafo único, 124 e 128 do Código Tributário Nacional, que admitem a atribuição legal de responsabilidade tributária a terceiro vinculado ao fato gerador, inclusive sob regime de solidariedade. Não se trata de ampliação arbitrária da materialidade, mas de definição normativa do vínculo subjetivo com a situação tributada.

A moldura normativa estadual, portanto, não deixa espaço para a conclusão pretendida pelo apelante. Em contratos de arrendamento mercantil, o legislador paraense não elegeu unicamente o arrendatário. Ao reverso, consagrou regime de solidariedade expressa entre arrendatário e proprietário arrendador, o que, por si só, legitima a presença de qualquer deles no polo passivo da execução fiscal, segundo a conveniência arrecadatória do sujeito ativo, sem necessidade de formação de litisconsórcio necessário e sem benefício de ordem, exatamente porque a solidariedade tributária, quando prevista em lei, autoriza a cobrança integral de qualquer dos coobrigados.

Contudo, ainda que não se trate de argumento invocado na apelação, impõe-se analisar questão recente sobre o tema: sobreveio
importante pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.870/MG, Tema 1.153 da repercussão geral, em que se fixou a tese segundo a qual:

"É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem."
(STF, RE 1355870, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2025)

O Plenário assentou, nessa oportunidade, que, na alienação fiduciária, a porção substancial dos atributos da propriedade recai sobre o devedor fiduciante, real possuidor do veículo, e que a eleição do credor fiduciário, titular de propriedade meramente instrumental, alargaria indevidamente a materialidade do art. 155, III, da Constituição.

Todavia, esse precedente, embora relevante e de observância obrigatória em sua exata extensão, não socorre o apelante.

E não o socorre porque o Supremo Tribunal Federal expressamente restringiu a tese vinculante à alienação fiduciária. A formulação do Tema 1.153 é textual, precisa e restritiva: refere-se ao “credor fiduciário” e ao “veículo alienado fiduciariamente”. Não há, na tese, qualquer menção ao arrendamento mercantil. Não se trata de silêncio casual. Trata-se, ao contrário, de opção interpretativa consciente do Supremo, que examinou instituto de direito real de garantia específico e delimitou sua conclusão a essa exata hipótese jurídica.

A distinção é decisiva. Na alienação fiduciária em garantia, o credor fiduciário recebe uma propriedade resolúvel instrumental, funcionalmente voltada a assegurar o pagamento da dívida, ao passo que o devedor fiduciante permanece com a posse direta e com a fruição econômica do bem, concentrando, segundo a
ratio decidendi
do STF, a exteriorização do signo de riqueza que legitima a incidência do IPVA. O próprio acórdão do Tema 1.153 destaca que, na propriedade fiduciária “a porção mais substancial de seus atributos recai sobre o possuidor direto do bem, quem seja, o devedor fiduciante, e não o credor fiduciário, partindo, portanto, daquele a manifestação do signo presuntivo de riqueza objeto da exação tratada”.

Já no arrendamento mercantil, a estrutura jurídica é diversa. A arrendadora não é mera credora garantida. Ela é a titular do bem arrendado, adquirido para cedê-lo ao uso da arrendatária, mantendo a propriedade do veículo até eventual exercício da opção de compra. O arrendatário detém a posse direta e a fruição; o arrendador conserva a posse indireta e a titularidade dominial, não como simples acessório externo à relação obrigacional, mas como elemento integrante da própria conformação do contrato de leasing. Em suma: na alienação fiduciária, a propriedade do credor é eminentemente fiduciária e instrumental; no arrendamento mercantil, a propriedade da arrendadora integra a própria essência negocial da operação, subsistindo até que sobrevenha a aquisição final pelo arrendatário, o que só acontece caso exerça a opção de compra.

É justamente por isso que o raciocínio constitucional do Tema 1.153 não autoriza transposição automática ao leasing. O precedente não consagrou uma tese genérica segundo a qual toda propriedade indireta, resolúvel ou formal seria, por definição, incapaz de atrair sujeição passiva de IPVA. O que o Supremo decidiu foi algo muito mais delimitado: a impropriedade constitucional de tributar o credor fiduciário em contratos de alienação fiduciária, dadas as características específicas desse instituto e a ausência, ali, de repasse legalmente estruturado do ônus tributário, salvo na hipótese de consolidação da propriedade plena.

A própria
ratio decidendi
do acórdão revela essa limitação. O Supremo examinou a alienação fiduciária a partir do desdobramento peculiar da propriedade fiduciária, da centralidade da posse direta e da fruição econômica pelo devedor fiduciante, bem como da disciplina legal específica do instituto. Não afirmou, em momento algum, que o arrendamento mercantil se submeta ao mesmo regime constitucional. Ao revés, o próprio acórdão menciona expressamente o arrendamento mercantil em passagens descritivas da legislação mineira, demonstrando plena consciência de que se trata de figura jurídica distinta, sem, contudo, estender a ela a tese de inconstitucionalidade.

Nesse sentido já tem se pronunciado a jurisprudência pátria:

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA -
TEMA Nº 1.153 STF – IPVA – DISTINGUISHING EFETUADO
– READEQUAÇÃO DESNECESSÁRIA. Devolução dos autos à Turma Julgadora para realização do juízo de conformidade com o Tema nº 1153, STF, RE 1.355 .870-MG, j. 14/10/2025 – Julgamento do mérito do RE 1.355.870-MG, Tema nº 1153, STF, j . 14/10/2025, que fixou a seguinte tese: "É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem." –
Hipótese dos autos que se distingue daquela examinada no Tema nº 1.153 do STF, que trata de alienação fiduciária, e não de arrendamento mercantil, como é o caso destes autos – Alienação fiduciária e arrendamento mercantil que têm natureza distintas
– Acórdão mantido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10014432420238260014 São Paulo, Relator.: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 29/01/2026, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/01/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ARRENDAMENTO MERCANTIL . TEMA 1.153 DO STF. DISTINÇÃO NECESSÁRIA
. PROVIMENTO PARCIAL . 1. Execução hospedada em múltiplos títulos (CDAs), alguns dos quais quitados. Extinção dos respectivos créditos tributários (art. 156, I, CTN) . 2. Tema 1.153 do STF. Inconstitucionalidade da responsabilização do credor fiduciário pelo IPVA . Ilegitimidade passiva da instituição financeira quanto aos contratos de alienação fiduciária. Impossibilidade de repasse do ônus tributário. Violação ao princípio da capacidade contributiva. Procedência dos embargos . Exclusão das CDAs correspondentes (art. 485, VI, CPC). 3.
Inaplicabilidade da tese fixada ao tempo do julgamento do recurso extraordinário correspondente ao Tema 1153 do STF . Hipótese dos autos que se ocupa de contratos de arrendamento mercantil, inconfundíveis, por seus característicos, com o contrato de alienação fiduciária, examinado no precedente qualificado
.
O Supremo Tribunal Federal, ao limitar expressamente a tese vinculante à alienação fiduciária, forte no argumento que a posse do devedor fiduciante, por seus característicos de posse ad usucapionem, afastava a possibilidade de tributação do credor fiduciário, ainda que por responsabilidade tributária, empregou técnica interpretativa restritiva que não autoriza a extensão analógica do precedente a institutos jurídicos diversos, ainda que similares
. A jurisprudência consolidada pela Corte reconhece que precedentes vinculantes devem ser aplicados nos estritos limites de sua ratio decidendi, vedada a ampliação para além dos fundamentos determinantes expressamente fixados. 4 . Não localização dos veículos que não afasta responsabilidade tributária. Improcedência dos embargos do devedor, no aspecto. 5. Provimento parcial . Discriminação das CDAs por modalidade contratual perante o juízo da execução. Sucumbência proporcional. 6. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10006764920248260014 São Paulo, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 05/02/2026, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2026)

Assim, a
aplicação do
distinguishing
, nesse contexto, revela-se não apenas possível, mas necessária, sob pena de alargamento indevido da tese de repercussão geral para além dos limites objetivos fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, no caso concreto, permanece íntegra a validade dos arts. 11 e 12 da Lei Estadual nº 6.017/96, que estabelecem a responsabilidade solidária do titular do domínio e do possuidor a qualquer título.

Nesse contexto, não procede a tentativa recursal de
reduzir a figura do arrendador a um terceiro estranho à materialidade do tributo. Com já dito anteriormente, o arrendamento mercantil não se confunde com simples financiamento destituído de repercussão real sobre o bem. Ao contrário, nos termos da Lei nº 6.099/74, trata-se de negócio jurídico complexo, no qual a arrendadora adquire o bem, segundo especificações da arrendatária, e o cede para uso desta, conservando a titularidade jurídica do veículo até o eventual exercício da opção de compra.

A posse direta fica com o arrendatário e a posse indireta e a titularidade dominial, ainda que funcionalmente vocacionadas ao adimplemento contratual, permanecem com a arrendadora. É precisamente esse arranjo jurídico que justifica a sujeição passiva solidária prevista em lei estadual.

Quanto à
alegação recursal fundada na Resolução BACEN nº 2.309/96 e em disposições contratuais ou regulatórias que imputariam ao arrendatário as despesas de manutenção, operação e mesmo o dever de comprovar o pagamento de tributos não altera a conclusão. Tais cláusulas podem, no plano obrigacional interno, disciplinar o reembolso, o rateio ou a transferência econômica do encargo entre os contratantes. Não têm, todavia, o condão de afastar a sujeição passiva tributária definida em lei estadual, porquanto a convenção particular não é oponível ao Fisco para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária. A relação jurídico-tributária rege-se pela lei, não pelo arranjo privado celebrado entre arrendadora e arrendatário.

A solidariedade tributária, nos termos do art. 124 do CTN, pode ser estabelecida por lei quando houver interesse comum na situação que constitua o fato gerador ou quando houver designação expressa. Colha-se:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II -
as pessoas expressamente designadas por lei
.

Parágrafo único.
A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem
.

No caso, a lei estadual expressamente prevê a responsabilidade solidária do titular do domínio e do possuidor a qualquer título. A solidariedade não comporta benefício de ordem, permitindo ao Fisco exigir o crédito de qualquer dos coobrigados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça é pacífica em reconhecer a responsabilidade solidaria da instituição financeira pelo pagamento do IPVA nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA. ACÓRDÃO RECORRIDO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PERDA DA PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, o contribuinte interpôs embargos à execução fiscal apresentada pela Fazenda Estadual, a qual objetivava a cobrança de débitos relativos ao IPVA de veículos sujeitos a contrato de arrendamento mercantil. Após sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, o contribuinte interpôs apelação que teve seu provimento negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Esta Corte não conheceu do recurso especial. II - Inicialmente, cumpre destacar que o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, in casu, a Lei Estadual n. 14.937/2003, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Nesse diapasão, confiram-se: AgInt no AREsp n. 970.011/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 24/5/2017 e AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n . 4.111/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/10/2014, DJe 12/11/2014.III - Ademais, verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da comprovação da perda da propriedade dos veículos automotores pelo contribuinte, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu que não houve situação modificativa do direito real ora em debate capaz de retirar do arrendante a sua legitimidade passiva na ação de execução fiscal ora embargada . Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.IV - Por fim, apenas para rechaçar por completo a argumentação vinculada no recurso especial,
deve-se registrar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado segundo o qual, nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo figurar no polo passivo da execução fiscal
. Sobre o assunto, destacam-se: REsp 1.702.474/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1 .655.504/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018.V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1813699 MG 2019/0132930-3, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2019) (grifo nosso)

Do mesmo modo tem se pronunciado este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR
E DO CREDOR FIDUCIÁRIO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS
. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDA’S. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 11º DO CPC. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, julga improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito com fulcro no art. 487, I do CPC, e condenando o autor no pagamento em custas e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) do valor da causa; 2.
A Lei Estadual nº. 6 .017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ
; 3. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial; 4. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões, refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa; 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41&ordf; Sessão Ordin&aacute;ria do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0858931-97.2022.8.14 .0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA . ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR
. CDA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra a cobrança de IPVA referente ao exercício de 2014, sustentando ilegitimidade passiva e nulidade da CDA. 2 . A sentença reconheceu a responsabilidade solidária do arrendador com base na legislação estadual e jurisprudência do STJ, bem como a regularidade formal da certidão de dívida ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o banco arrendador pode ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento de IPVA referente a veículo objeto de arrendamento mercantil; (ii) se a ausência de identificação do arrendatário na CDA compromete sua validade . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A legislação estadual (Lei nº 6.017/96) estabelece expressamente a responsabilidade solidária do arrendador pelo pagamento do n class="entity entity-person">IPVA, em contratos de leasing, enquanto não comprovada a baixa do gravame . 5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido da legitimidade da exigência fiscal em face do proprietário fiduciário ou arrendador, quando previsto em legislação estadual
. 6. A CDA atende aos requisitos legais e goza de presunção de legitimidade, sendo desnecessária a indicação do corresponsável para sua validade formal . 7. O apelante não comprovou a baixa do gravame ou o encerramento da relação contratual que lhe atribuía responsabilidade, não se desincumbindo do ônus probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação. Belém/PA, datado conforme registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015315220188140015 31531614, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público) (grifos nossos).

No caso em exame, restou incontroverso que o fato gerador do imposto ocorreu em 25/11/2017, ao passo que a baixa do gravame se deu apenas em 15/09/2018, circunstância que evidencia a permanência da titularidade dominial da apelante à época da incidência tributária.

Diante do cenário normativo e jurisprudencial, não há falar em ilegitimidade passiva da arrendadora, tampouco em aplicação extensiva do Tema 1153 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios, fixando em 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026